Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-16.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-16.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): YVES DE VASCONCELOS FREIRE APELADO: SALESIO DE ASSIS SANTOS Advogado(s):VALERIA RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR DECRETO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itamari contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de remuneração retroativa, observada a prescrição quinquenal, ao recolhimento de contribuições previdenciárias e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de afastamento de servidor decorrente de ato administrativo posteriormente declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor reintegrado em razão da nulidade de ato administrativo possui direito ao recebimento de vencimentos retroativos e demais vantagens do período de afastamento; (ii) estabelecer se o afastamento indevido por longo período configura dano moral indenizável e se o valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A anulação judicial de ato administrativo que exonera ou afasta servidor produz efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente o status quo ante e impondo à Administração o dever de recompor todos os direitos suprimidos. O servidor reintegrado tem direito aos vencimentos e vantagens do período de afastamento, não como contraprestação por serviço não prestado, mas como indenização decorrente do ato ilícito praticado pela própria Administração, em observância ao princípio da restitutio in integrum. A obrigação de reparar decorre da ilegalidade do Decreto Municipal nº 152/2016, que anulou o concurso público, posteriormente declarado ilegal em Ação Civil Pública com trânsito em julgado. O afastamento indevido do servidor por quase sete anos, com privação de verba de natureza alimentar, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral, diante da angústia, instabilidade e incerteza geradas na esfera pessoal e profissional. A fixação do dano moral deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, considerando, inicialmente, as circunstâncias concretas do caso e, em seguida, ajustando o valor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano, com as peculiaridades da causa e com os parâmetros jurisprudenciais, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. O tempo de afastamento não supre o requisito constitucional de três anos de efetivo exercício e avaliação de desempenho para aquisição da estabilidade, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido. Os consectários legais foram fixados conforme precedentes obrigatórios e a Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, e a postergação da definição dos honorários para a liquidação observa o art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8000149-16.2025.8.05.0082, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE ITAMARI, e, como apelado, SALESIO DE ASSIS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação e à Remessa Necessária, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)